Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800733-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO MAIA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIRETO DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA, QUAL SEJA 06/03/2023. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REMARCADA EM VIRTUDE DO ATAQUE CIBERNÉTICO SOFRIDO PELO SÍTIO DO TJE/PA NO MÊS DE JANEIRO/2023, O QUAL AFETOU A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS. AUDIÊNCIA DE FEVEREIRO/2023 NÃO REALIZADA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. JUÍZO QUE JÁ REDESIGNOU NOVA DATA (06/03/2023) PARA A REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. A REVOGAÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA. JUÍZO QUE ANALISOU A QUESTÃO DA PRISÃO EM DATA RECENTE, QUAL SEJA, 19/01/2023. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, estando os autos com audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, qual seja, o dia 16/02/2023. Conforme pesquisa realizada no
Sistema PJE
, verifiquei que a mencionada audiência não se realizou no dia 16/02/2023, pois a vítima e a testemunha de
Eliseo Alcântara Bandeira Júnior
não foram intimadas, tendo sido a audiência remarcada para o dia 06/03/2023. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

2. No que concerne à ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, não pode ser interpretada como uma revogação automática, um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulnerabilidade da ordem pública.
In casu
, o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente porque a audiência de instrução e julgamento já foi redesignada para o dia 06/03/2023, não configurando, de forma alguma, o interregno processual, até o momento, como coação ilegal. O tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ainda – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois o processo segue seu trâmite regular, tendo o juízo, inclusive, se manifestado por várias oportunidades quanto à necessidade da prisão cautelar do paciente, sendo a última vez em 19/01/2023.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro e finalizada aos dois dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Ângelo Pedro Nunes de Miranda

impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
T. M. N.
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0800712-42.2022.8.14.0091
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(doc. ID 12443484) que, no dia
25/08/2022
, o Delegado de Polícia de Salvaterra
requereu a prisão preventiva do paciente
, tendo o juízo
decretado a prisão cautelar no dia 26/08/2022
e o
mandado de prisão foi cumprido em 27/08/2022
. A
denúncia
foi
oferecida
em
14/09/2022
, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121 c/c o art. 14, ambos do CPB (
homicídio
), e
recebida no dia 16/09/2022
. No dia
30/11/2022
, a defesa apresentou
resposta à acusação com pleito de revogação
.

Na data de
13/12/2022
, o MPE se manifestou de
forma favorável a liberdade do réu
, no entanto, em
15/12/2022
, o juízo
manteve a prisão
, designando
audiência de instrução e julgamento para o dia 19/01/2023
, audiência esta que não ocorreu em virtude dos
ataques cibernéticos
ocorridos no sítio do Tribunal de Justiça, tendo sido
redesignada para o dia 16/02/2023
. Diante dos fatos, a defesa protocolou, em
17/01/2023
, pedido de
revogação da prisão preventiva fundamentada no excesso de prazo
e, em
18/01/2023
, o Ministério Público, mais uma vez, se manifestou de
forma favorável à liberdade do paciente
, pugnando pela
adoção das medidas cautelares diversas da prisão
.

O juízo da Comarca de Salvaterra/PA resolveu
manter a prisão preventiva
, entendendo não haver fatos novos e ignorando o latente excesso de prazo.

Para o impetrante, o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em face do
excesso de prazo na formação da culpa
, vez que,
o interrogatório do réu que já estava marcado para o dia 19/01/2023 foi desmarcado, por culpa do ataque cibernético no sítio deste Tribunal, algo que o paciente também não contribuiu
, sendo ele
possuidor de condições pessoais favoráveis
(
tecnicamente primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa e trabalha como mecânico de veículo automotor desde 2017
).

A concessão da liberdade é medida que se impõe
, face o constrangimento ilegal em razão do
excesso de prazo
, bem como pela
não revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias
(art. 316, parágrafo único, da Lei nº 13.964/2019), estando o prazo deveras superado, sem manifestação do juízo, o que caracteriza coação ilegal.

Requer a concessão liminar do
writ
, para determinar a
expedição do competente alvará de soltura
, de modo que
o paciente possa aguardar o julgamento do
writ
em liberdade
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Em
02/02/2023
,
deneguei a liminar postulada
(doc. ID 12503603), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente datado de
03/02/2023
(doc. ID 12553171).

A autoridade coatora informa:

“Em 14/09/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, acusando-o de tentar ceifar a vida da vítima D. R. DA C. por motivo fútil e por meio de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. O boletim de ocorrência (Id. 75597527), os depoimentos das testemunhas (Id. 75597527) e o exame de corpo de delito (Id. 75597528), atestam a materialidade delitiva. Prisão preventiva decretada em ID Num. 75675250. Prisão realizada em 27/08/2022 (ID. 75744492). Audiência de Custódia (ID. 75858213). Denúncia recebida (ID. 77448387). Citação realizada em ID Num. 78763153. Pedido de revogação da prisão preventiva (ID. Num. 82770298). Resposta à acusação apresentada em ID Num. 82604948. Parecer Ministerial pela revogação da prisão preventiva com aplicação de cautelares diversas (ID. 83582273). Indeferido o pedido de revogação da preventiva em ID Num. 83755507 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/01/2023, a qual não ocorreu em razão do suposto ataque cibernético à rede de Tecnologia da Informação do TJ/PA, pelo que, o acesso às redes ficou suspenso, inviabilizando a realização da audiência.

Assim, a referida audiência foi redesignada para o dia 14/02/2023 (Id. 84909750). Novo pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 84988060). Novo parecer ministerial pela revogação da prisão preventiva e aplicação de cautelares diversas (ID. 85025218). Última decisão de manutenção da prisão preventiva (ID. 85099999). Como visto, o processo encontra-se tramitando regularmente, de modo célere, com proximidade do término da instrução processual. A ação penal tem como objeto delito grave – homicídio doloso com arma branca – sem contar que o acusado possui 05 outros registros processuais penais”
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente T. M. N. (parecer doc. ID 12599148).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se no
excesso de prazo na formação da culpa
, bem como na
ausência de reavaliação da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias
, conforme disposição do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
,
estando os autos com audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, qual seja, o dia 16/02/2023
.

Conforme pesquisa realizada no
Sistema PJE
, verifiquei que
a mencionada audiência não se realizou no dia 16/02/2023
, pois a vítima e a testemunha de
Eliseo Alcântara Bandeira Júnior
não foram intimadas, tendo sido
a audiência remarcada para o dia 06/03/2023
, conforme doc. ID 86872893. Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito está sendo impulsionado
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

No caso concreto, não se mostra patente a delonga processual, visto que o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades, não havendo indícios de que o juízo tenha dado causa à suposta mora, estando o feito, atualmente, próximo do término da instrução processual.

Vale ressaltar que,
a primeira audiência de instrução e julgamento não se realizou, pois o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sofreu um ataque cibernético no dia 11/01/2023, ficando impossibilitado de funcionar por alguns dias
, o que afetou a realização de audiências, tendo o magistrado despachado redesignando a referida audiência para data mais próxima, qual seja, dia
16/02/2023
. Nesta data,
a audiência não ocorreu pela ausência de intimação das testemunhas de acusação
, no entanto, o juízo, nesse mesmo dia, já
redesignou a audiência para data bem próxima, qual seja, o dia 06/03/2023
, não configurando qualquer excesso.

No que concerne à
ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias
,
não pode ser interpretada como uma revogação automática, um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso
, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública.

In casu
,
o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, mormente porque
a audiência de instrução e julgamento já foi redesignada para o dia 06/03/2023
, não configurando, de forma alguma, o interregno processual, até o momento, como coação ilegal. O tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ainda – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois
o processo segue seu trâmite regular
,
tendo o juízo se manifestado por várias oportunidades quanto à necessidade da prisão cautelar do paciente, sendo a última vez em 19/01/2023
, nos seguintes termos:

“A manutenção da custódia cautelar do paciente é, então, medida que se impõe, vez que presentes os pressupostos e requisitos da medida extrema, dispostos nos art. 312 e art. 313, ambos do CPP, e, além disso, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se propriamente motivada, nos termos do que prevê o art. 93, IX, da Constituição da República, c/c o art. 315 do CPP. Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, pelos próprios fundamentos da decisão que a determinou, ressaltando que não ficou demonstrada a mudança substancial no contexto fático. Afinal, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/02/2023, às 11:00, a ser realizada de forma semipresencial através do link: (...)”.

Neste sentido caminha o entendimento de nosso E. Tribunal:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, realçando a periculosidade real do paciente, que estava foragido do sistema penal, além de ser apontado como integrante de facção criminosa.
2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando o magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito - que aguarda apenas o cumprimento de carta precatória expedida para realização do interrogatório do coacto.
2.1. A situação emergencial vivenciada com a pandemia do COVID-19, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a revogação do decreto constritivo sob a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução processual. 3. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem conhecida, todavia, denegada. (3106868, 3106868, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, publicado em 2020-05-22).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PECULIARIDADES APONTADAS PELO JUÍZO

A QUO
. DENÚNCIA OFERECIDA EM FACE DE 14 (CATORZE) ACUSADOS, OS QUAIS NÃO FORAM TODOS LOCALIZADOS, HAVENDO NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA; INÚMEROS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DO CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA DE COVID 19, EM QUE HOUVE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E DO
DECISUM
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO, BEM COMO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DECORREU DA OPERAÇÃO DEFLAGRADA PELA POLÍCIA CIVIL PARA DESARTICULAR ASSOCIAÇÃO DESTINADA A COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS NA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI E ARREDORES. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO COACTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA RATIFICADA NAS DECISÕES QUE INDEFERIRAM OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, AO ENTENDER O JUÍZO A QUO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROCESSUAIS QUE ENSEJARAM A SUA DECRETAÇÃO PERMANECERAM INALTERADAS, REMETENDO-SE À FUNDAMENTAÇÃO PRIMÁRIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DO ELEVADO RISCO DE CONTAMINAÇÃO E INOBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DIANTE DA PANDEMIA DE COVID 19. NORMA QUE NÃO APRESENTA CARÁTER COGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE OU DE QUE O COACTO FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AO ACUSADO QUE TEVE A PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. INTELIGÊNCIA DO ART.580 DO CPP. PRECEDENTES. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;
2. De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual, a prisão cautelar do coacto foi decretada em 24/10/2019, somente vindo a ser preso no dia 18/11/2019. Constata-se que, em 23/10/2019, o Ministério Público denunciou o paciente Elessandro de Oliveira Vales, vulgo Galego — Autos da Ação Penal nº 0004809-72.2019.8.14.0011, juntamente com outras 13 (treze) pessoas, pelos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico, individualizando a conduta dos acusados. Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia, na forma do Art. 55 da Lei n° 11.343/06, expedindo-se os expedientes necessários. Consta que alguns denunciados não foram encontrados, sendo determinada a notificação por meio de edital. Conforme informação do juízo coator, o procedimento está na fase de recebimento da denúncia para, então, ser designada a audiência de instrução e julgamento.
3. Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade. Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator
, em que se apura a ocorrência dos crimes graves de tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados, em tese, por 14 (catorze) agentes, com defensores distintos, em que nem todos foram encontrados para receber a notificação para apresentar defesa preliminar, tendo o juízo que determinar a notificação por meio de edital, além da constatação de inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva e de reconsideração, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte. Ademais, vale salientar a situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e a consequente suspensão dos atos e prazos processuais e expediente do Poder Judiciário, como forma de se evitar a propagação descontrolada do vírus. Assim sendo, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie. 4. O magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum
na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos em questão, inclusive, ressaltando o suposto vínculo associativo existente entre os agentes. Salientou que a periculosidade dos investigados restou evidenciada, sobretudo, por se tratar de uma associação para o tráfico com várias ramificações. De acordo com o juízo coator, a operação policial descortinou complexa organização criminosa, da qual o coacto é um dos elementos, sendo que a organização foi aparentemente criada, para desenvolver o tráfico na região e era montada com estrutura organizada e tarefas metodicamente distribuídas entre os integrantes. Essas atribuições eram divididas entre os integrantes da organização, onde cada grupo possuía elementos dedicados à tarefa específica, de compra, venda e distribuição do produto criminoso. Restou demonstrado nos autos que o paciente atuava como suposto operador financeiro e comprador de drogas de fornecedores de outras cidades/regiões, integrante do grupo voltado ao tráfico na região do Marajó, além de realizar o transporte das drogas. Desse modo, verifica-se que a medida extrema é necessária e incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão. 5. Verifica-se que foram minimamente fundamentadas as decisões que mantiveram a custódia preventiva do coacto, ou seja, que indeferiram a sua revogação, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. 6. No que concerne às Recomendações do CNJ que preveem a reavaliação das prisões cautelares e substituição por prisão domiciliar, não podem ser interpretadas como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública. Quanto a tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. 7. De igual modo não merece prosperar o pedido de extensão de benefício concedido ao acusado Valdemir do Nascimento Leal, vulgo “boto”, vez que a impetração não logrou demonstrar no que consistiria a suposta similaridade fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Não restou caracterizada a similitude de situações fático-processuais com relação ao paciente - que seria, em tese, um dos compradores de drogas junto aos fornecedores e um dos responsáveis pela operação financeira da organização no município de Cachoeira do Arari e arredores, além de transportar as drogas, ao passo que, quanto ao acusado beneficiado (vulgo BOTO), sua função no âmbito da organização criminosa não foi minudenciada na exordial acusatória, constando apenas trecho transcrito na denúncia que o mesmo teria sido procurado para conseguir um barco a fim de “atravessar” a droga do município de Ponta de Pedras – incabível, portanto, a extensão do benefício, a teor da prescrição normativa inserta no art. 580, do Código de Processo Penal. 8. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.
9. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(3727111, 3727111, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-28, publicado em 2020-09-29).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CPB.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO, AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA PARA O DIA 09/05/2019. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP, NÃO SE MOSTRANDO AS MEDIDAS DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, SUFICIENTES AO CASO. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, DETERMINADO QUE, PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP), É DESPICIENDO QUE O PACIENTE POSSUA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ALEGAÇÃO DE BONS ANTECEDENTES E QUALIDADE PESSOAIS
. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA POR SER O DETENTOR DAS PROVAS DOS AUTOS.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.
(1502175, 1502175, Rel.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-18, publicado em 2019-03-20).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/03/2023